Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-52.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600112-52.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600112-52.2020.6.16.0134
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600112-
52.2020.6.16.0134, (DRAP - 0600104-75.2020.6.16.0134) que, ante do art. 3º, §3º, da LC nº 64/1990, do
art. 40, §4º,da Resolução nº 23.609/2019-TSEe do art. 373, I, do Código de Processo Civil e na forma
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura movida pela Coligação "Família, Humildade e Respeito" (MDB, Progressistas,
Podemos e PDT) e, uma vez que presentes as condições de elegibilidade e ausentes quaisquer
hipóteses de elegibilidade, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Joelson
Gonçalves. (Impugnação pela coligação Família, Humildade e Respeito (MDB, PROGRESSISTAS,
PODEMOS e PDT) ao registro de candidatura de Joelson Gonçalves, ao cargo de vereador, pelo
Partido Social Cristão - PSC, no município de Palmital/PR, sob a alegação de que, o candidato
exerceu a função de Secretário Municipal de Agricultura de Palmital durante todo o período de 2017
a 2020, estando o r. candidato inelegível para o cargo de vereador no ano de 2020 na cidade de
Palmital. É que conforme a Lei n. 64/1990 determina, os Secretários Municipais devem se afastar
definitivamente do cargo no prazo de 06 (seis) meses, quando almejam a disputa de vaga no Poder
Legislativo. O caso presente é caso de ausência de afastamento de fato, eis que está
documentalmente comprovado que o Impugnado, tão logo foi exonerado formalmente do cargo de
Secretário Municipal de Agricultura, foi alçado ao cargo de Diretor do Departamento de Serviços e
Encargos Gerais, mantendo, a toda evidência, o vínculo com o Poder Público e deixando de
cumprir condição fundamental de elegibilidade, qual seja o afastamento de fato e definitivo da
função pública exercida, art. 1º, III, b, item '4', da LC nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB /
11-PP (RECORRENTE)
ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
JOELSON GONCALVES (RECORRIDO)
RICARDO DE ABREU TORRES (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO SCHERER SARDETO (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA FRASON (ADVOGADO)
KAREN VANESSA BOTTINI FRANCA (ADVOGADO)
VICENTE PAULA DOS SANTOS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
866
10/03/2021 18:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.319
RECURSO ELEITORAL 0600112-52.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP
- OAB/PR32765
ADVOGADO: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR0058467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0065881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO: JOELSON GONCALVES
- OAB/PR101576
ADVOGADO: RICARDO DE ABREU TORRES
- OAB/PR86842
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO SCHERER SARDETO
- OAB/PR59381
ADVOGADO: ROSANE APARECIDA FRASON
- OAB/PR41660
ADVOGADO: KAREN VANESSA BOTTINI FRANCA
- OAB/PR18877
ADVOGADO: VICENTE PAULA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO A VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. ART.
1º, I, “A” E VII, “B”, DA LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades “relativas” tem
por pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função
do pretenso candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o
resultado das eleições.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já firmou o entendimento
de que "ao servidor público cumpre comprovar haja requerido

a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna o
pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços"
(Recurso Especial Eleitoral nº 34006, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/11/2016).
3. Constata-se que o conjunto probatório dos autos não demonstra que o
candidato não se desincompatibilizou de fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 28136866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO FAMÍLIA,
HUMILDADE e RESPEITO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 134ª Zona
Eleitoral de Palmital/PR que, julgando improcedente a impugnação por ela proposta,
deferiu o registro de candidatura de Joelson Gonçalves, candidato eleito ao cargo de
Vereador para as Eleições 2020 no município de Palmital.
Em razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o candidato
impugnado não se desincompatibilizou, de fato, do cargo de Secretário Municipal de
Agricultura de Palmital/PR.
Aduz que o recorrido continuou frequentando a Prefeitura Municipal e
exercendo funções privativas de Secretário Municipal. Narra que o recorrido foi
exonerado do cargo de Secretário Municipal da Agricultura de Palmital no dia 02 de
abril de 2020 (dentro do prazo limite para o afastamento definitivo da função) e, dois
dias úteis depois, foi novamente nomeado para o cargo de Diretor do Departamento de
Serviços e Encargos Gerais, da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de
Palmital.
Sustenta que “a manobra engendrada pelo Recorrido com conivência e
auxílio do Prefeito Municipal (hoje candidato à Prefeito apoiado pelo Recorrido) revela o
indiscutível intuito de ferir a norma e ludibriar a Justiça Eleitoral, eis que ao exonerar o
r (...)”
servidor do cargo de Secretário e nomeá-lo em função hierarquicamente inferio
manteve “a toda evidência, o vínculo com o Poder Público e deixando de cumprir
condição fundamental de elegibilidade, qual seja o afastamento de fato e definitivo da
”.
função pública exercida
Argumenta que “o intuito de fraudar a mens legis é realçado quando se
apura que, desde o dia 02 de abril de 2020 (quando foi exonerado do cargo de
Secretário Municipal de Agricultura e nomeado no cargo de Diretor) até o dia 14 de
agosto de 2020 (quando foi exonerado do cargo de Direção), a função de Secretário
Municipal de Agricultura permaneceu vaga, tendo sido preenchida exatamente no dia
14 de agosto de 2020 (que foi a data em que efetivamente o Recorrido deixou a
”.
Secretaria Municipal)
Defende que “a ardil manobra engendrada por Joelson Gonçalves e pelo
Prefeito Municipal candidato à reeleição permitiu que o Recorrido prosseguisse atuando
Num. 28136866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

na função de secretário municipal de fato, eis que obviamente, ao deixar de designar
novo ocupante para a pasta e, tendo permanecido trabalhando na Prefeitura Municipal
de Palmital, todas as funções inerentes ao cargo de secretário lhe foram mantidas e, a
exoneração ocorrida em 02 de abril foi apenas um formalismo com vistas a ludibriar a
”.
Justiça Eleitoral
Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura do candidato.
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo o não conhecimento do recurso
por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso, com
a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe à recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos quais
a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já examinadas
pela instância de origem.
No particular, as razões recursais da recorrente expõem, com argumentos
suficientes, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença,
sendo incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que a recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente que
apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
ao recorrido, a qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação
de contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Num. 28136866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a impugnação proposta
pela coligação recorrente e deferiu o registro de candidatura de Joelson Gonçalves por
entender que não restou demonstrado que o recorrido continuou exercendo as funções
de Secretário Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal de Palmital.
Com efeito, o candidato ocupava o cargo de Secretário Municipal de
Agricultura na Prefeitura Municipal de Palmital e é postulante eleito ao cargo de
Vereador. Para tanto, em observância às regras eleitorais, notadamente o art. 1º, I, “a”,
item 1 e VII “B”, da LC nº 64/90, foi afastado de suas funções por meio de exoneração a
partir do dia 02 de abril de 2020.
Sucede que o recorrente noticia em impugnação que o candidato continuou
a exercer as funções de Secretário após ser nomeado para o cargo de Diretor do
Departamento de Serviços e Encargos Gerais, da Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal de Palmital-PR, do qual também foi exonerado em 14.08.2020.
Assim, cinge-se o deslinde do feito a definir se o recorrido teria (ou não)
efetivamente se afastado das atribuições de Secretário durante o período de 06 meses
antes do pleito, conforme exigido pelo art. 1º, I, “a”, item 1 e VII “B”, da LC nº 64/90.
A hipótese de inelegibilidade epigrafada exige prévia desincompatibilização
de Secretário Municipal com 06 meses de antecedência do pleito, senão vejamos:

Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:
1. os Ministros de Estado:
(...)
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
(...)
VII – para a Câmara Municipal:
(...)
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 06 (seis) meses para a desincompatibilização.
Num. 28136866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades “relativas” tem por
pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o resultado das eleições.
Na hipótese de que se cuida, é incontroversa a existência de afastamento
formal do cargo de Secretário Municipal de Agricultura na Prefeitura Municipal de
por parte de Joelson Gonçalves a partir de 02 de abril de 2020, o que também
Palmital
pode ser confirmado pelos documentos colacionados aos autos (ID. 17830216).
Por sua vez, o candidato foi nomeado em, 06 de abril de 2020, para ocupar
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços e Encargos Gerais, da
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Palmital (id. 17830266), do qual
foi exonerado em 14.08.2020 (id. 17830166).
Nesse diapasão, a recorrente afirma que o recorrido, ao ser nomeado para
o cargo de direção, prosseguiu atuando na função de Secretário Municipal, não
havendo desincompatibilização de fato.
Entretanto, as alegações trazidas pela recorrente não encontram respaldo
no conjunto probatório produzidos nos autos, caracterizando mera ilação.
Nesse ponto, por oportuno, colaciona-se a bem lançada análise promovida
pelo órgão julgador de origem sobre essa questão (id. 16157616):

“No entanto, a coincidência de datas e as mencionadas publicações em redes sociais
configuram meros indícios da possibilidade de o impugnado não haver se afastado de fato
do cargo de Secretário Municipal, dependendo a procedência da impugnação da
produção de provas que, confirmando os indícios iniciais, atestem que o impugnado não
se afastou de fato do cargo antes referido.
As antes referidas publicações ocorridas na rede social Facebook apenas indicam que o
impugnado: interagiu positivamente na publicação feita por Jocelia Valentim, vinculando o
impugnado, o que, por si só, não tem o condão de demonstrar que o serviço foi
autorizado/determinado pelo impugnado após a data de exoneração do cargo de
Secretário; comemorou em data posterior à sua exoneração do cargo de Secretário a
inauguração de obra, que não se sabe exatamente qual seja (uma vez que a publicação
foi apagada), sendo parabenizado por outro usuário, o que não configura a prática de
qualquer ato na condição de Secretário de Agricultura; após a data de sua exoneração
divulgou evento apoiado (e não realizado) pela Secretaria de Agricultura, o que não
comprova que o impugnado tenha atuado, de qualquer maneira, para a realização do
evento na condição de Secretário de Agricultura; afirmou em 27 de setembro de 2020 que
nos 3 anos e meio anteriores esteve à frete da Secretaria de Agricultura, o que não pode
ser lido necessariamente como prova cabal da ausência de desincompatibilização do
impugnado em relação ao cargo de Secretário de Agricultura (já que, segundo o
impugnante, deveria o impugnado haver afirmado que nos últimos 3 anos e 3 meses
esteve à frente da pasta da agricultura), mas sim como fala imprecisa - sem rigor quanto a
datas, “arredondando” período mencionado –, desenvolvida em rede social, em contexto
de campanha eleitoral.
Num. 28136866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

No que toca à prova oral, vejamos o quanto relatado pelo impugnado e pelas
testemunhas e informantes, todos ouvidos em audiência.
O impugnado Joelson Gonçalves afirmou que nos últimos 3 anos e 3 meses exerceu a
função de cargo de Secretário de Agricultura de Palmital. Depois, o cargo de Diretor do
Departamento de Serviços Gerais, da Secretaria de Administração do Município de
Palmital. Na Secretaria de Agricultura praticava os seguintes atos: gestão de funcionários,
elaboração de processos com equipe técnica, busca de recursos atendimento ao público.
Disse que a Secretaria de Agricultura é muita ampla, envolvendo muitos trabalhos no
meio rural, reuniões em associações, em cooperativas, com produtores. A sala de
trabalho ficava no prédio do antigo sindicato onde hoje está alocada a Secretaria de
Agricultura. Quando indagado sobre o programa “Porteira Adentro”, disse que na
secretaria existia uma máquina. Quando precisava atender algum produtor, se reportava
ao setor rodoviário, dizendo que 75% do trabalho desenvolvido no “Porteira Adentro” é
desenvolvido no setor rodoviário. Na função da diretoria (diretor do Departamento de
Serviços e Encargos Gerais) recebia preliminares oriundas de secretarias de
pagamentos, análise de produtos (se existe ou não, se está licitado e pra qual
departamento deve ir), controle, fiscalização de notas de compra, com repasse à pessoa
de Silvana. Existe uma central de controle em que tudo o que é comprado no município
passa pela Secretária, que era a primeira dama. Durante a pandemia, vários
departamentos passaram a ficar com trabalho remoto, mas a Secretaria de Administração
acabou com mais trabalho; o departamento ficou congestionado. Houve funcionários que
foram afastados, bem como revezamento de funcionários. A Secretaria de Agricultura
ficou basicamente com apenas um trabalho: emissão de notas, permanecendo com um
ou dois funcionários em revezamento. Não existiu trabalho de campo nesse período. A
Secretaria de Agricultura permaneceu com trabalho remoto, mas funcionários não se
reportavam ao depoente, enquanto diretor de departamento, mas sim ao departamento.
Após a nomeação no cargo de direção não teve ingerência na Secretaria de Agricultura:
embora procurado por diversas pessoas, não teve qualquer relação com o setor
rodoviário. Durante o período em que depoente ficou afastado da Secretaria (exoneração
em 02.04) a secretaria ficou vaga, respondendo por ela o Prefeito. Em 14.08 houve a
nomeação de Nivaldo de Oliveira Marques, que era um pré-candidato a vereador.
Inicialmente Nivaldo foi convidado, como foram outras pessoas, mas não aceitou porque
tinha a intensão de se candidatar a vereador e por razões familiares. Acabou aceitando
somente e 14.08, ou seja, 90 dias antes da eleição.
Daniel Cucerevoi, ouvido como informante, disse ser Engenheiro agrônomo e que atua na
Secretara de Agricultura. Joelson foi Secretário a partir de janeiro de 2017, até abril de
2020. As atribuições exercidas por Joelson eram todas as atinentes à pasta. Quando
Joelson foi exonerado não houve nomeação de outro. Essa circunstância não causou
prejuízo ou permitiu que Joelson mantivesse algum tipo de influência na Secretaria.
Desconhece convocação ou que Joelson tenha sido chamado para reuniões da
Secretaria após a exoneração. Quando alguém buscava a Secretaria e eles, funcionários,
não sabiam responder eles mandavam falar com o Joelson. No início continuavam
falando, buscando o Joelson, mas o depoente, por haver gozado férias (não se recorda o
período exato), não sabia que Joelson havia se afastado. Disse que após ser exonerado
Joelson esteve algumas vezes no prédio da secretaria, possivelmente para “tirar notas”.
Depois de 02.04 Joelson não se portou como superior do depoente, dando-lhe ordens.
Indagado sobre a ocorrência de reuniões da pasta de agricultura no período posterior a
02.04 e, em caso positivo, se Joelson havia participado e quem exerceu a função de
secretário de agricultura, disse que não havia secretário e que ninguém desempenhou a
função de secretário; disse que não se recorda de reunião, mas que parece ter havido
curso no SENAR. Confirmou que no começo encaminhava as pessoas que o procuravam
a Joelson por não saber que este última havia sido exonerado. Não soube declinar o
nome de nenhuma dessas pessoas. Disse que ficou sabendo que Joelson continuava na
prefeitura, mas não exercendo mais as funções de Secretário.
Num. 28136866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

Silvana Schmitz de Souza, ouvida como informante, disse ser Secretária de
Administração, Financeira e de Assistência Social. Joelson foi nomeado na secretaria da
depoente com diretor, uma vez que durante a pandemia a Secretaria em que mais havia
demanda era a Secretaria de Administração. A depoente precisava de alguém de
confiança. Débora, que era essa pessoa, teve de ser afastada por ser do grupo de risco.
Pediu ao prefeito que nomeasse alguém; precisava de alguém que ajudasse na
conferência das compras. Joelson levantava os dados e os apresentava à depoente
(chegando as preliminares dos secretários, é preciso verificar se o bem ou serviço está
licitado ou não, bem como verificar quando o produto chega). A Secretaria de
Administração fiscaliza as demais Secretarias. No período de 02.04 a 14.08 foram
realizadas compras. Os gastos da Secretaria de Agricultura são muito pequenos (material
de limpeza, etc.). Indagada, disse se recordar que a secretária de saúde foi exonerada
para desincompatibilização. Houve nomeação de outro. Houve troca na secretaria de
transportes em abril, mas não sabe quantos dias demorou para nomear novo secretário.
Valdenei de Souza, ouvido como informante (atual prefeito do Município de Palmital-PR),
disse que Joelson foi exonerado porque iria concorrer ao cargo de vereador. Passados
alguns dias, precisando de pessoa de confiança no Departamento de Serviços e
Encargos Gerais, em razão de outra funcionário integrar o grupo de risco da COVID-19,
foi ele nomeado na Secretaria de Administração, na diretoria do referido Departamento. O
depoente “tirou” Joelson do cargo de secretário, até porque ele seria candidato a
vereador, e o colocou no Departamento de Encargos Gerais, por ser pessoa de sua
confiança. Depois de exonerado, Joelson não pisou mais na Secretaria de Agricultura. No
período de abril e agosto quem respondeu foi o próprio depoente, enquanto prefeito.
Assinava todas as despesas (combustível, tudo que era comprado pela Agricultura). Na
diretoria Joelson auxiliava a secretária de administração. Quando indagado sobre o
motivo de a Secretaria de Agricultura haver permanecido vaga desde a exoneração de
Joelson do cargo de secretário até exoneração de Joelson do cargo de diretor, disse que
foi em razão da pandemia (a Secretaria de Agricultura vem trabalhando de portas
fechadas, somente fazendo despacho de notas; os servidores da pasta – veterinário,
agrônomo – não estão fazendo trabalho de campo) e também em razão de Nivaldo haver
pedido um tempo para assumir a Secretaria. Onde se precisou de gente nesse período foi
nesse âmbito administrativo. Quanto a Nivaldo, negou haver condicionado a nomeação
na Secretaria à desistência de concorrer no pleito; disse que havia outros familiares de
Nivaldo que queriam concorrer, sendo que, ao final, uma delas, Jéssica, acabou saindo.
Nivaldo também pediu 30 dias ao depoente para poder assumir em razão da necessidade
de encerrar trabalhos pessoais. Reiterou que no período praticamente não havia
atendimento na pasta.
Jocélia Valentin, ouvida como testemunha, reconheceu que fez uma postagem
agradecendo a disponibilização da retroescavadeira, marcando o impugnado na
publicação. O serviço estava agendado desde o início do ano, mas a máquina só foi
liberada em abril. Quando houve o agendamento Joelson ainda estava na secretaria. Não
sabia em 16.04 que Joelson não estava mais na Secretaria. Na época que o serviço foi
executado não falou com Joelson. A liberação da máquina foi feita com o prefeito. Quem
trabalhava com a máquina era a pessoa de Marcelo.
Rosilda Maria Varela, ouvida como informante, afirmou que Joelson passou a exercer a
função junto ao Departamento de Encargos Gerais para substituir funcionária, que por
integrar grupo de risco se afastou do trabalho. A função consistia no seguinte: quando
chegam as notas preliminares das secretarias, para realizar compras, ele deveria conferir
e verificar se havia licitação, verificar se tinha orçamento, e, então, passava essas
informações à secretária. Ele exercia essas funções na sala da Secretária de
Administração, Silvania Schimitz de Souza. Quando exercia a função de Secretário de
Agricultura o fazia no local onde antes funcionava o antigo sindicato. Após a exoneração
de Joelson do cargo de Secretário de Agricultura, os Secretários de Saúde e de
Num. 28136866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

Transporte foram exonerados. Tanto na de Saúde e na de Transporte houve imediata
nova nomeação em substituição. Na de Agricultura demorou um pouco, mas depois
houve.
Nivaldo de Oliveira Marques, ouvido como informante, relatou exercer atualmente o cargo
de Secretário de Agricultura e Comércio de Palmital. Assumiu suas funções no dia 14.08.
Recebeu o convite em abril, mas na época não assumiu porque tanto sua nora, Daniele
Fernanda Aurélio, quando o próprio depoente cogitavam concorrer nas eleições do
corrente ano. Abriu mão de sair candidato e então aceitou o convite. Quando assumiu a
pasta não havia ninguém respondendo. À época quem atendida era o próprio prefeito.
Durante a pandemia apenas dois funcionários ficaram respondendo pela secretaria. No
exercício da função utiliza um Fiat Uno e um Fiat Strada. Utiliza o Uno; a Strada estava no
pátio, à disposição da Secretaria de Agricultura. Abriu mão de ser candidato antes mesmo
da convenção. Abriu mão em favor da Daniele. Quando recebeu a Secretaria, mesmo o
depoente havendo pedido, Joelson não lhe repassou nada da pasta. Confirmou que
houve a entrega de um trator, na frente da Prefeitura.
Como se nota, a prova oral não atesta a alegada inexistência de afastamento de fato. O
impugnado Joelson Gonçalves negou que não tenha se afastado de fato do cargo de
Secretário da Agricultura, apresentando justificativa tanto para a sua nomeação em cargo
de diretoria de outra pasta quanto para a demora na nomeação de outro Secretário em
substituição, o que foi corroborado pelos depoimentos de Valdenei de Souza e Nivaldo de
Oliveira Marques. O depoimento de Daniel Cuvcerevoi, que em determinada passagens
disse que Joelson continuou respondendo pela pasta municipal da agricultura após a
exoneração, foi absolutamente vago (não indicou o nome de qualquer pessoa ou qualquer
episódio concreto em que Joelson tenha, após ser exonerado, atuado como Secretário de
Agricultura) e vacilante (as vagas respostas eram dadas sem qualquer segurança). A
testemunha Jocélia Valentin, autora de publicação em que marca Joelson e agradece a
prefeitura pela cessão de retroescavadeira, esclareceu que ao agendamento foi feito no
início do ano, sendo que quando a execução do serviço não sabia que Joelson já não era
Secretário, sendo que não chegou a falar, nesse momento, com o impugnado. Nenhum
dos outros depoimentos prestados corrobora a afirmação de ausência de afastamento de
fato.
Além disso, as informações prestadas pela Prefeitura de Palmital-PR em reposta ao ofício
encaminhado, a pedido da parte impugnante, não corroboram o quanto afirmado na
petição inicial. Confira-se:
[...] as funções dos Diretores de Departamento lotados junto à Secretaria de
Administração, sendo Débora Regina Costa e Joelson Gonçalves, durante o período de
06.04.2020 a 14.08.2020, restringem-se a recebimento das requisições preliminares
(pedidos de compra das secretarias/departamentos), conferência dos itens listados nas
requisições preliminares tais como existência de licitação e saldo, quais fornecedores e
valores para posterior encaminhamento das requisições com as informações obtidas para
a Secretária autorizar o pedido/compra, além de impressão de notas fiscais e
encaminhamento para contabilidade, sendo que, com exceção dos controles internos
realizados pelos servidores, todos os documentos são assinados exclusivamente pela
Secretária de Administração. Salienta-se que os Diretores não possuem autorização da
Secretária para realizar atos formais decisórios ou de ordem.
Nessas condições, a afirmação feita pela parte impugnante, no sentido de que o
impugnado, embora exonerado do cargo de Secretário de Agricultura do Município de
Palmital-PR, não teria se afastado de fato da função, não está amparada em suficientes
elementos de prova (não há nos autos qualquer prova a atestar, por exemplo, a
participação em reuniões relacionadas à pasta com servidores, participação em cursos ou
congressos, deliberações feitas em nome da Secretaria de Agricultura etc), não havendo
o impugnante, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório, razão pela qual a
Num. 28136866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

improcedência da presente impugnação a registro de candidatura é medida que se
impõe”.

De fato, dos depoimentos prestados em juízo, não se extrai qualquer
elemento que indique que o recorrido continuou a exercer o cargo de Secretário.
Outrossim, nenhum dos documentos acostados aos autos comprova o desempenho de
função ou atribuição da Secretaria de Agricultura por parte do candidato.
Neste ponto, cumpre destacar que, ao contrário do que afirma a recorrente,
cabia a parte impugnante demonstrar que o candidato não se desincompatibilizou de
fato, o que não ocorre na espécie. Friso que a mera nomeação para desempenho de
outro cargo em comissão dentro da Prefeitura não comprova, por si só, a suposta
fraude.
É certo que para impedir o pleno exercício da capacidade eleitoral passiva
do cidadão, deve ser produzida prova ampla e robusta, não podendo a decisão que
indefere o pedido de candidatura se escorar apenas em presunções.
Não bastasse, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou,
consignando que "ao servidor público cumpre comprovar haja requerido
a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna o pedido de
" (Recurso Especial
registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços
Eleitoral nº 34006, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/11/2016).
Assim, considerando que não há prova do hipotético ardil, as alegações da
recorrente não se sustentam e caracterizam mera conjectura, o que não é apto a
ensejar o indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura.
A ratificar o acima expendido, é pertinente destacar o bem lançado parecer
do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (ID. 17835816), cujo teor foi
referendado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 20911416):

“Nesse sentido, registre-se que a prova oral coligida durante a instrução processual não
demonstrou a prática de ato de atribuição de Secretário de Agricultura, Indústria e
Comércio durante o período de impedimento legal. Vejamos.
Em depoimento pessoal, JOELSON GONÇALVES disse que exerceu a função de
Secretário de Agricultura nos últimos três anos e três meses e, depois, no cargo de
Diretor de Departamento de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Administração; que
o seu local de trabalho, como Secretário de Agricultura, ficava localizado no prédio do
antigo Sindicato; que na função no Departamento de Administração, recebia preliminares
oriundos de secretarias e departamento, análises de produtos, controle e fiscalização de
notas fiscais de compra, que eram repassados para a Silvânia, responsável pela pasta;
que foi contratado no início da pandemia; que a Secretaria de Administração teve mais
trabalho por causa do período de atendimento remoto; que no período de pandemia não
houve trabalho de campo na Secretaria da Agricultura; que coordenou um trabalho na
estrada que liga Palmital a Roncador e ficou como referência; que por isso foi procurado
Num. 28136866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

pelo senhor Leonor; que as pessoas não sabem que o pré-candidato precisa se afastar;
que, enquanto afastado, não teve mais relacionamento com o setor rodoviário; que em
abril, o João Kanarski foi exonerado e houve a nomeação de outro, senhor Didi; que, na
ausência, o prefeito ficou respondendo pela secretaria de agricultura; e que houve
nomeação de Secretário de Agricultura, o senhor Nivaldo Dias.
Em declarações, o informante DANIEL CUCEREVOI disse que é engenheiro agrônomo
vinculado à Secretaria da Agricultura; que o Secretário da Agricultura até abril de 2020 foi
o Joelson Gonçalves e que exercia todas as atribuições relativas ao comando
administrativo; que após a exoneração de Joelson, não sabe se foi nomeado Secretário
de Agricultura; que mandavam para falar com o Joelson e que isto acontecia direto; que
ninguém sabia que ele tinha se afastado e que os funcionários, no início, continuava a se
reportar ao Joelson; que depois do dia 02 de Abril, Joelson foi algumas vezes, que ele foi
tirar nota, uma ou duas vezes; que a partir de Abril, não recebeu nenhuma ordem do
Joelson; que, no começo, por não saber da exoneração dele, acabava encaminhando
demandas ao Joelson e que soube depois da exoneração; que não soube apontar
reunião ou evento em que Joelson tenha participado como Secretário entre abril e agosto
de2020;
Em declaração, a informante SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA disseque é Secretaria
financeira e de Assistência Social e que o Joelson era Secretário de Agricultura; que ele
foi exonerado antes da pandemia, mas não lembra a data correta; que ele foi nomeado
depois na função de Diretor, pois precisava de alguém que lhe ajudava na conferência de
produtos; que foi na época de pandemia e vários funcionários se afastaram; que as
compras da Secretaria de Agricultura são poucas e que sempre chegava nas mãos da
declarante; que não sabe dizer o motivo de a Secretaria de Agricultura ficou sem
secretário; que após a exoneração da Secretária de Saúde, houve nomeação de nova
secretária e que também houve substituição na secretária de obras.
Em declaração, o informante VALDENEI DE SOUZA, atual Prefeito do Município de
Palmital/PR, disse que ele foi exonerado para participar das eleições e que, passados
alguns dias, precisava de alguém de confiança e nomeou ele como diretor; que a partir do
momento em que ele foi exonerado, ele não mais pisou na secretaria da agricultura; que o
próprio declarante acumulou as funções de Secretário e assinava todas as despesas; que
Joelson, na função de diretor, auxiliava a Secretária, pois tinha bom conhecimento para
auxiliar os trabalhos; que a secretaria da agricultura está trabalhando de portas fechadas
e que o Nivaldo, que colocou como secretário, pediu um tempo para assumir a secretaria;
e que apenas duas pessoas tocaram a secretaria da agricultura.
Em depoimento, JOCELIA VALENTIN confirmou a publicação e disse que o serviço já
estava agendado desde o início do ano, quando o Joelson ainda estava na secretaria
trabalhando; que na data da publicação, Joelson não estava mais, mas que não sabia que
o Joelson não estava mais na secretaria; que não foi informada por ninguém; que a
liberação foi feita como Prefeito e quem trabalhou com a máquina foi o Marcelo.
Em declarações, a informante ROSILDA MARIA VARELA disse que atualmente é Diretora
do Departamento de Recursos Humanos e que o Joelson ocupou a Secretaria de
Agricultura até a data de 12 ou 13 do mês de março, mas que não se recorda da data;
que o Joelson voltou a ser nomeado dois ou três dias após ser exonerado da função de
secretário, foi nomeado para o cargo de Diretor da Secretaria de Administração e que a
função dele era conferir as preliminares de compra, de verificar licitação, orçamento; que
eram funções administrativas e que ele passou a exercer a função em uma sala anexa à
Secretaria de Administração; que a Secretária de Administração era a Silvânia Schmitz;
que o prédio da secretaria de agricultura é separado do paço municipal; que no mesmo
período, foram exonerados a secretária de saúde e o secretário de transportes; e que em
ambos, houve a nomeação de outro secretário.
Num. 28136866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

Em declarações, o informante NIVALDO DE OLIVEIRA MARQUES disse que é Secretário
de Agricultura atualmente e que antes era o Joelson; que assumiu no dia 14 de Agosto de
2020 e que o convite foi feito logo em Abril, quando o Joelson se afastou; que não
assumiu porque tinha pretensão de ser candidato, assim como sua nora; que quando
assumiu a pasta, não tinha ninguém exercendo os atos da secretaria; que acha que o
Prefeito estava atendendo, que pelo covid, tinha poucos funcionários trabalhando; que no
exercício da função de secretário, utiliza um Fiat Uno e que tem uma Strada à disposição;
que o funcionário da prefeitura quem repassou o carro, que não sabe se era o mesmo
utilizado pelo Joelson; que abriu mão da candidatura antes mesmo da convenção
partidária; que o Joelson não lhe passou nada quando assumiu.
Das declarações e depoimentos, não se extrai, com o grau de concretude necessário, que
o impugnado tenha praticado atos privativos da função de Secretário após exonerado do
cargo.
De fato, a coincidência das datas (exoneração do impugnante e consequente nomeação
para outro; e nomeação de novo secretário somente no mês de agosto, quando o
impugnado se exonerou do cargo de Diretor) causa estranheza, todavia, como se disse,
não houve a comprovação de que o impugnado tivesse praticado ato privativo do cargo
de Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio.
A nomeação para a composição do Comitê, realizada no dia 20 de Março de 2020 (cf.
Portaria 168), também não demonstra a ausência de desincompatibilização. Primeiro,
porque realiza anteriormente ao prazo de desincompatibilização de seis meses exigidos
para os secretários municipais. Segundo, porque, conforme argumentado em alegações
finais, a exoneração do cargo de Secretário cessou qualquer atribuição ou nomeação a
que estivesse vinculado o impugnado.
Da mesma forma, as publicações não apontam que o candidato tivesse permanecido no
exercício do cargo durante o período de desincompatibilização.
Desta forma, tem-se que o conjunto probatório não demonstrou, acima da dúvida
razoável, que o impugnado tenha permanecido faticamente no exercício do cargo de
Secretário Municipal durante o período em que deveria permanecer afastado”.

Desta feita, a conjugação dos elementos colacionados aos autos não é
suficiente para afirmar que o recorrido não se desincompatibilizou, notadamente porque
vigora nesta Justiça Especializada o princípio da máxima democracia, no sentido de se
assegurar aos eleitores o maior número de opções de voto com a maior participação
possível de pretendentes a cargos eletivos.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Num. 28136866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600112-52.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: FAMÍLIA, HUMILDADE E RESPEITO
19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP - Advogados da RECORRENTE: ADRIANO MARTINS DE
OLIVEIRA - PR32765, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633, JULIO CEZAR DA SILVA -
PR0055642, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR0058467, LUCAS
RODRIGUES ARAUJO - PR0065881 - RECORRIDO: JOELSON GONCALVES - Advogados
do RECORRIDO: RICARDO DE ABREU TORRES - PR101576, CESAR AUGUSTO SCHERER
SARDETO - PR86842, ROSANE APARECIDA FRASON - PR59381, KAREN VANESSA BOTTINI
FRANCA - PR41660, VICENTE PAULA DOS SANTOS - PR18877.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018490249500000027355242
Número do documento: 21031018490249500000027355242